Tribunal: TJES
Processo: 5003780-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003780-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMANUEL RANGEL DE ALMEIDA e outros
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003780-29.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMANUEL RANGEL DE ALMEIDA, RUTH BOTELHO DE ALMEIDA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ NUNES GONCALVES - ES14988
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ NUNES GONCALVES - ES14988
Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES11587-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
EMANUEL RANGEL DE ALMEIDA
e
RUTH BOTELHO DE ALMEIDA
contra r. decisão proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (id nº 7784853 do processo de origem), nos autos da ação cominatória que move em desfavor da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial sob os seguintes fundamentos:

[...]

Os autores ajuizaram a presente ação buscando o restabelecimento do plano de saúde da requerente, cancelado por inadimplência das mensalidades vencidas nos dias 30/03/2021, 30/04/2021 e 30/05/2021.

Pois bem. Em casos de rescisão contratual por falta de pagamento de mensalidade do plano de saúde, é necessária prévia notificação do devedor para quitar a dívida antes de ser efetivada esta rescisão.

Além disso, conforme artigo 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/1998, além da exigência de prévia notificação do devedor, e necessidade de a inadimplência ser superior a 60 dias, consecutivos ou não, para que possa haver rescisão contratual.

No caso concreto, restou incontroversa a inadimplência por período superior a 60 dias, fato confessado pelo requerente.

Ademais, em nenhum momento os autores mencionam a falta de notificação enviada pela requerida antes do cancelamento.

Dessa forma, há indícios de que foram implementadas as condições previstas em lei para o cancelamento do contrato de plano de saúde, não estando presente, portanto, a probabilidade do direito autoral capaz de ensejar o restabelecimento contratual nos moldes originalmente acordado entre as partes.

Assim, por entender que, em cognição sumária, que a ré agiu no exercício regular do direito, INDEFIRO o pedido liminar.

[...]

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que:
(I)
“ficaram inadimplentes com as mensalidades que venceram no dia 30/03/2021, 30/04/2021 e 30/05/2021, vindo o Agravado a cancelar seu plano de saúde no dia 04/06/2021” (fl. 03);
(I
I
)
“apresentaram recurso administrativo à atitude extrema do agravado, informando que a agravante
RUTH
encontrava-se em tratamento de Câncer por prazo indeterminado e não poderia ficar sem o plano de saúde, mas esta não logrou êxito, vindo a Agravada a indeferir a reativação do plano” (fl. 04);
(III)
“conseguiram quitar todos os boletos em atraso (comprovantes em anexos), ficando totalmente adimplentes junto ao Agravado e recorreram novamente administrativamente, mas também não logrou êxito” (fl. 04); e que
(IV)
“estando em tratamento médico a agravante, o agravado não poderia ter cancelado seu plano de saúde, haja vista que além de estar em tratamento de saúde, ela se encontra em condições de vulnerabilidade e, por isso, o cancelamento é conduta abusiva e viola o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal” (fl. 05).

Decisão proferida no evento nº 1473235, em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 1700805, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
EMANUEL RANGEL DE ALMEIDA
e
RUTH BOTELHO DE ALMEIDA
contra r. decisão proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (id nº 7784853 do processo de origem), nos autos da ação cominatória que move em desfavor da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial sob os seguintes fundamentos:

[...]

Os autores ajuizaram a presente ação buscando o restabelecimento do plano de saúde da requerente, cancelado por inadimplência das mensalidades vencidas nos dias 30/03/2021, 30/04/2021 e 30/05/2021.

Pois bem. Em casos de rescisão contratual por falta de pagamento de mensalidade do plano de saúde, é necessária prévia notificação do devedor para quitar a dívida antes de ser efetivada esta rescisão.

Além disso, conforme artigo 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/1998, além da exigência de prévia notificação do devedor, e necessidade de a inadimplência ser superior a 60 dias, consecutivos ou não, para que possa haver rescisão contratual.

No caso concreto, restou incontroversa a inadimplência por período superior a 60 dias, fato confessado pelo requerente.

Ademais, em nenhum momento os autores mencionam a falta de notificação enviada pela requerida antes do cancelamento.

Dessa forma, há indícios de que foram implementadas as condições previstas em lei para o cancelamento do contrato de plano de saúde, não estando presente, portanto, a probabilidade do direito autoral capaz de ensejar o restabelecimento contratual nos moldes originalmente acordado entre as partes.

Assim, por entender que, em cognição sumária, que a ré agiu no exercício regular do direito, INDEFIRO o pedido liminar.

[...]

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que:
(I)
“ficaram inadimplentes com as mensalidades que venceram no dia 30/03/2021, 30/04/2021 e 30/05/2021, vindo o Agravado a cancelar seu plano de saúde no dia 04/06/2021” (fl. 03);
(I
I
)
“apresentaram recurso administrativo à atitude extrema do agravado, informando que a agravante
RUTH
encontrava-se em tratamento de Câncer por prazo indeterminado e não poderia ficar sem o plano de saúde, mas esta não logrou êxito, vindo a Agravada a indeferir a reativação do plano” (fl. 04);
(III)
“conseguiram quitar todos os boletos em atraso (comprovantes em anexos), ficando totalmente adimplentes junto ao Agravado e recorreram novamente administrativamente, mas também não logrou êxito” (fl. 04); e que
(IV)
“estando em tratamento médico a agravante, o agravado não poderia ter cancelado seu plano de saúde, haja vista que além de estar em tratamento de saúde, ela se encontra em condições de vulnerabilidade e, por isso, o cancelamento é conduta abusiva e viola o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal” (fl. 05).

A Lei nº 9.656/98 condiciona a rescisão unilateral dos contratos de prestação de assistência médica à verificação de pelo menos 60 (sessenta) dias de inadimplência e à prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, nos seguintes termos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

No caso concreto, tal como delineado em primeiro grau, os próprios agravantes afirmam que deixaram de pagar três mensalidades consecutivas relativas ao plano de saúde contratado, ou seja, restaram inadimplentes por mais de sessenta dias.

Quanto à necessária notificação, para além de não constar dos autos sequer argumentos no sentido de que tal requisito no fora cumprido, a operadora de saúde colaciona no bojo de suas contrarrazões recursais cópia da notificação para o endereço declinado pelo agravante nas razões recurais e do respectivo aviso de recebimento devidamente assinado (fls. 08/09).

Outrossim, o pagamento posterior das mensalidades em atraso não importa em restabelecimento do plano de saúde cancelado em razão da inadimplência, conforme assentado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. ART. 13, II, DA LEI Nº 9.956/1998. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DA USUÁRIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO EM CURSO POR DOENÇA GRAVE. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A r. Decisão agravada justificou a concessão da tutela de urgência com base em documentação médica inexistente nos autos. Além disso, considerou que não houve inadimplemento por parte da autora/agravada, mesmo havendo afirmação em sentido contrário na inicial, quando se afirmou que as parcelas vencidas foram quitadas no dia 06/02/2019, já após o cancelamento do plano em 15/01/2019. 2. O STJ considera indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente (AgInt no AREsp 1352737/DF, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018). De acordo com a Corte da Cidadania: Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado. (AGRG nos EDCL nos EDCL no RESP 1256869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 04/10/2012). 3. Embora se trate de notificação extrajudicial, o Código de Processo Civil considera válida as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único), o que se aplica, por analogia, ao caso. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), objetivando regulamentar o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9656, de 3 de junho de 1998, editou a Súmula Normativa nº 28, de 30 de novembro de 2015, que, dentre outros aspectos, definiu: 3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento. 4. Esse entendimento é admitido pela jurisprudência do STJ, que se posiciona no sentido de ser dispensável a notificação pessoal nos casos de comprovação da mora, em ações de busca e apreensão, e nas retomadas de imóvel fundamentadas no Decreto-Lei nº 70/66, conforme assinalou a Insigne Ministra Maria ISABEL Gallotti, no julgamento monocrático do Recurso Especial Nº 1.819.397/DF, em que manteve o entendimento da Corte a quo no sentido de que a efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço da beneficiária, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para atender ao disposto na Lei nº 9.656/1998, conforme dispõe a Súmula Normativa nº 28 da ANS. 5. No caso, a agravante colacionou ao presente instrumento a comprovação da notificação enviada e devidamente recebida no endereço da agravada, o mesmo constante da ficha cadastral desta perante a operadora do plano de saúde ora agravante e também da inicial da presente ação, no qual a consumidora recebia os seus boletos. 6. O pagamento posterior do débito em aberto, relativo a período em que o contrato ainda vigia, no qual a agravada tinha ampla cobertura, não importa em reativação do plano cancelado. 7. A agravada, embora idosa, não afirmou na inicial ser portadora de doença grave e submeter-se a tratamento médico garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, mas apenas possuir problemas de saúde, de modo que são inaplicáveis, nessa fase, os julgados mencionados pelo magistrado a quo. 8. Nada obsta que, com a instrução, fique configurada a necessidade de manutenção do plano, o que, contudo, não se verifica nessa fase inicial. 9. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada. 10. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0007623-50.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 21/01/2020; DJES 29/01/2020)

Por fim, os documentos carreados no feito de origem não demonstram nenhuma urgência quanto à manutenção ou início de tratamento médico, revelando, tão somente, acompanhamento em razão de pressão arterial elevada, conforme laudo médico acostado no Id 7601281 do processo de origem.

Ademais, entendo não haver amparo normativo para coagir a operadora de saúde, enquanto provedora de saúde suplementar, a manter os serviços contratados quando lhe é possível, por expressa dicção legal, proceder ao cancelamento unilateral do plano em decorrência da inadimplência, mesmo que tal circunstância seja observada durante período de tratamento, cujo dever de fornecimento, com fulcro no direito constitucional à vida e à saúde, permanece atribuído ao Estado.

A adoção de entendimento em sentido diverso importa em interferência no equilíbrio contratual, cujas consequências, em última análise, acabam por onerar os demais contratantes de plano de saúde com mensalidades e reajustes cada vez mais elevados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA – APELAÇÃO –
CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA
–
INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATANTE – CANCELAMENTO UNILATERAL LEGÍTIMO – PLEITO DE REATIVAÇÃO COM BASE EM PAGAMENTO POSTERIOR – NÃO ACOLHIMENTO – DEMANDA MÉDICA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1.
A Lei nº 9.656/98 condiciona a rescisão unilateral dos contratos de prestação de assistência médica à verificação de pelo menos 60 (sessenta) dias de inadimplência e à prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora.

2
.
Quanto à necessária notificação, para além de não constar dos autos sequer argumentos no sentido de que tal requisito no fora cumprido, a operadora de saúde colaciona no bojo de suas contrarrazões recursais cópia da notificação para o endereço declinado pelo agravante nas razões recurais e do respectivo aviso de recebimento devidamente assinado.

3.
O pagamento posterior das mensalidades em atraso não importa em restabelecimento do plano de saúde cancelado em razão da inadimplência, conforme assentado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

4
.

Os documentos carreados no feito de origem não demonstram nenhuma urgência quanto à manutenção ou início de tratamento médico, revelando, tão somente, acompanhamento em razão de pressão arterial elevada.

5.
Ademais, não há amparo normativo para coagir a operadora de saúde, enquanto provedora de saúde suplementar, a manter os serviços contratados quando lhe é possível, por expressa dicção legal, proceder ao cancelamento unilateral do plano em decorrência da inadimplência, mesmo que tal circunstância seja observada durante período de tratamento, cujo dever de fornecimento, com fulcro no direito constitucional à vida e à saúde, permanece atribuído ao Estado.

6.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.